Tribunal: CARF
Processo: 13896.905542/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13896.905542/2015-70
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.868 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A. (SUCESSOR DE ASYST
INTERNACIONAL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/02/2014
PROCESSOS ADMINISTRATIVO. FALTA DE ALEGAÇÃO.
O recurso voluntário mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Caso,
os motivos apresentados na peça recursal não enfrentem a ratio decidendi da
decisão recorrida, o recurso não deve ser conhecido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-009.852, de 22 de outubro de
2020, prolatado no julgamento do processo 13896.901172/2017-63, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Pedido
Restituição de crédito de Cofins, referente a pagamento efetuado indevidamente ou ao maior no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.905542/2015-70
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.868 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905542/2015-70

período de apuração, efetuado pela empresa sucedida de CNPJ no 05.805.826/0001-41,
transmitido através do PER/Dcomp.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, julgando improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada.
Inconformado com a decisão do colegiado do órgão julgador de primeira
instância, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário no qual:
a) requer o julgamento em conjunto com os demais processos que tratam da
mesma matéria;
b) assevera que todas as Dcomp de origem Algar TI Consultoria foram quitadas
mediante pagamento – via DARF - e não por compensação com créditos
consubstanciados nos PER transmitidos pela sociedade Asyst Internacional
Serviços de Informática Ltda;
c) afirma que jamais foi reconhecido pela Secretaria da Receita Federal, o evento
de sucessão entre a declarante, Algar TI Consultoria S/A e a empresa ASYST,
razão pela qual estaria vedada a compensação. Ora, a conclusão é clara no
sentido de que: (1) os créditos de origem ASYST são procedentes; (2) não
sendo reconhecido o evento de sucessão entre a empresa ASYST e a Algar TI,
não há que se falar em compensação e/ou utilização os créditos; (3) os débitos
da Algar TI foram baixados por pagamento – DARF; (4) Deve ser deferida a
restituição dos créditos transmitidos no PER objeto dos presentes autos;
d) reclama pela juntada posterior de provas em virtude de fatos novos, no caso,
pagamentos dos débitos de origem Algar TI, com ocorrência em 04/2019.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso é tempestivo.
O motivo determinante utilizado como razão de decidir na decisão
recorrida foi que o recolhimento utilizado como causa de pedir no pedido
de restituição já havia sido utilizado em outro pedido de restituição:
O direito creditório objeto do presente processo já havia sido pleiteado no(s)
PER/Dcomp(s)
no
12586.37614.251115.1.3.04-0072,
controlado(s)
no(s)
processo(s) no 10680.925300/2016-11. Esta mesma DRJ analisou a manifestação
de inconformidade naqueles autos, tendo concluído pela sua improcedência, por
falta de comprovação do crédito.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.868 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905542/2015-70

Portanto, a discussão deve se restringir na possibilidade de apresentar
pedido de restituição cujo recolhimento é o mesmo de outro pedido de
restituição.
A recorrente apresentou como razões recursais:
a)
Que todas as Dcomp de origem Algar TI Consultoria foram
quitadas mediante pagamento – via DARF - e não por compensação com
créditos consubstanciados nos PER transmitidos pela sociedade Asyst
Internacional Serviços de Informática Ltda; e
b)
Que jamais foi reconhecido pela Secretaria da Receita Federal, o
evento de sucessão entre a declarante, Algar TI Consultoria S/A e a
empresa ASYST, razão pela qual estaria vedada a compensação. Ora, a
conclusão é clara no sentido de que: (1) os créditos de origem ASYST
são procedentes; (2) não sendo reconhecido o evento de sucessão entre a
empresa ASYST e a Algar TI, não há que se falar em compensação e/ou
utilização os créditos; (3) os débitos da Algar TI foram baixados por
pagamento – DARF
Nota-se de forma clara e evidente que a recorrente não se insurgiu contra
os motivos determinantes que sustentaram a decisão recorrida. Esse fato
leva ao não conhecimento do recurso voluntário, explico:
O recurso é o meio destinado a provocar o reexame da decisão, no
mesmo processo em que foi proferida, com a finalidade de obter-lhe a
invalidação, a reforma, o esclarecimento ou a integração.
O procedimento recursal é semelhante ao inaugural na ação civil. A
petição de interposição de recurso é assemelhável à petição inicial,
devendo conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o
inconformismo do recorrente e o pedido de nova decisão.
A petição recursal deve combater os motivos determinantes que
embasaram a decisão que se pretende reverter. Em outras palavras, a
recorrente deve apresentar a antítese da tese que embasou a decisão
vergastada, surgindo a controvérsia a ser decidida no recurso.
Controvérsia é choque de razões, alegações ou fundamentos divergentes,
que se excluem – de modo que a aceitação de uma delas é negação da
oposta ou vice-versa (Carnelutti). Se a afirmação de determinado fato não
é contestada por uma afirmação oposta, colidente com ela, não há
controvérsia.
Segundo Dinamarco:

A controvérsia gera a questão, definida como dúvida sobre um ponto, ou como
ponto controvertido. Se não há controvérsia, o ponto (fundamento da demanda
ou da defesa) permanece sempre como ponto, sem erigir em questão. E mero
ponto, na técnica do processo civil, em princípio independe de prova.

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.868 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905542/2015-70

Por fim, se não há controvérsia, não há lide, sem lide não há decisão a ser
proferida. Como falava Francesco Carnelutti:

... nos casos em que os indivíduos tem juízo suficiente para resolver as questões
não há necessidade de intervenção do juiz para resolvê-las.

As razões do recurso são elementos indispensáveis para que o órgão
julgador aprecie seu mérito, ponderando-as em confronto com os motivos
da decisão. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que
o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada
injusta ou ilegal.
Como o sujeito passivo não teceu uma única linha no recurso sobre a
utilização de um mesmo recolhimento em dois processos de pedido de
restituição, motivo determinante para a improcedência da manifestação
de inconformidade, não conheço do recurso.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital